Tribunal: CARF
Processo: 14333.000139/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14333.000139/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
TEREZINHA DE FATIMA E SOUZA HOLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 21 a 24),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$1.523,70, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000139/2008-61
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000139/2008-61

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Inconformada, o contribuinte apresentou sua impugnação em 24/07/2008, por via
postal, conforme carimbo dos CORREIOS aposto no envelope de fl. 06, alegando, em
síntese, que:
- Os CORREIOS entregaram equivocadamente a Notificação na casa de sua vizinha.
- Tomou ciência da Notificação em 23/06/2008, entregue pela sua vizinha, que afirmou
ter recebido por equívoco a correspondência neste dia, de forma que concluiu que seu
prazo seria até 23/07/2008.
- No dia 23/07/2008, procurou a Secretaria da Receita Federal para quitar seu débito e
foi informada que já havia decaído o direito de fazer o pagamento com redução de 50%
da multa de oficio.
- Os valores apurados de juros e multa sobre o imposto não recolhido foram ajustados
indevidamente com base na Lei n° 11.488/07, pois a lei vigente à época da falta do
recolhimento do imposto era a lei n° 9.430/96 (an. 2°, caput, da Lei de Introdução ao
Código Civil). Em razão disto, pede a impugnação destes valores.
Finaliza sua impugnação solicitando a devolução do prazo para que se efetue o
pagamento com os descontos legais.
Em 05/08/2008, o contribuinte apresentou, também por via postal, aditivo à impugnação
inicialmente apresentada, conforme carimbo dos CORREIOS constante do envelope de
fl. 15, requerendo a retificação dos valores do fato gerador e conseqüentemente a
redução do imposto lançado como devido, cumulado com a devolução do prazo.
Acrescenta ainda que os rendimentos recebidos pela requerente declarados pela fonte
pagadora, não condizem com a verdade dos fatos, já que a Secretaria Municipal de
Saúde se equivocou quando declarou um rendimento de R$ 12.731,63, esquecendo que
boa parte desse montante equivale a abonos legais (R$ 7.436,02), como se confere na
CEDULA C (anexa documento de fl. 1 1), que comprova os rendimentos pagos.
O contribuinte argumenta ainda no aditivo retro que:
1- em relação à impossibilidade de o prazo legal para pagamento com redução de 50%
da multa ter terminado no dia 21 de julho (segunda-feira), aduzido na petição do dia 23,
infelizmente, não prospera, já que a correspondência pode ter sido entregue na sexta
feira, dia 20 de junho, e o prazo prorrogado para o primeiro dia útil, no caso, a segunda-
feira.
2 - A agonia em encontrar solução para o problema gerou esse equívoco.
3 - Resta incrementar o pedido de devolução do prazo pelo erro cometido pelos
Correios, que é fato passível de prova (assinatura do recebedor no AR), para que se
efetue o pagamento com os descontos legais.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 21/05/2010, no acórdão 01-17.658, às e-fls. 36 a 39, julgou a impugnação intempestiva.

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000139/2008-61

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 43
a 45 no qual alega, em síntese, que:

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000139/2008-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 28/06/2010, e-fls. 42, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 26/07/2010, e-fls. 43, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 21 a 24), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
De acordo com a minuciosa decisão da DRJ, o contribuinte apresentou a
impugnação intempestivamente, como se vê:

Consoante artigo 15 do Decreto n° 70.235/1972, a impugnação será apresentada ao
órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que foi realizada a
intimação da exigência.
Quanto a ciência dos atos e termos lavrados no curso da fiscalização, o artigo 23 do
mesmo Decreto reza o seguinte:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por vía postal ou telegráfica, com prova de recebimento;
(...)
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000139/2008-61

§ 3° Os meios de inlímaçao previstos nos incisos do caput deste artigo nao estão sujeitos
a ordem de preferência.
(...)
Compulsando os autos, verifica-se que a modalidade de ciência adotada pela repartição
de origem foi a postal, com ciência do recebedor em 23/06/2008, conforme consta do
AR - Aviso de Recebimento dos CORREIOS de fl. 30 - em sua impugnação, o
contribuinte confirma a ciência da Notificação nesta data.
Não há dúvidas de que a notificada tinha perfeito conhecimento do prazo para
apresentar impugnação, conforme pode-se ver pela leitura do texto abaixo, transcrito da
defesa apresentada: “ "Comunica a suplicante, que recebeu a correspondência no dia 23
de junho, em sua casa, através da Sra. Mara, da casa 65 da mesma rua de sua residência.
Aquela informou que teria recebido por engano, naquele mesmo dia, a correspondência
que pensou ser da sua sogra que também se chama Terezinha. Devido à informação
passada, concluiu que seu prazo seria até o dia 23 de julho. ” (grifei)
Perceba-se que, à despeito de ter ou não ocorrido erro por parte dos CORREIOS na
entrega da Notificação, não houve qualquer prejuízo para a notificada, posto que a
Notificação chegou às suas mãos no mesmo dia da entrega feita pelos CORREIOS
(23/06/2008), fato atestado pela própria contribuinte e ratificado pelo AR constante dos
presentes autos à fl. 30.
Tendo a ciência ocorrido em 23/06/2008, correta está a notificada em concluir que o
prazo para impugnação seria até o dia 23/07/2008, ou seja, 30 dias contados a partir da
ciência (art. 5° c/c art. 15, ambos do Decreto n° 70.235/72).
Ocorre que a notificada apresentou defesa em 24/07/2008, um dia após findo o prazo,
conforme carimbo de postagem dos CORREIOS aposto no envelope de fl. 06, de forma
que a impugnação foi apresentada intempestivamente.
De acordo com o Ato Declaratório Normativo (ADN) SRF/COSIT n° 15, de
12/07/1996, “expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a
revelia e iniciada cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do
prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar” na
impugnação.
Assim, a petição intempestiva apresentada pela interessada não instaurou a fase
litigiosa, nos termos do acima mencionado Ato Declaratório, motivo pelo qual deixo de
conhecer de suas razões de defesa, conhecendo apenas da argüição de sua
tempestividade, aqui entendida como sendo a reclamação da notifica, ainda que sem
provas, de que procurou no dia 23/07/2008 a Secretaria da Receita Federal para quitar
seu débito e fora informada de que já havia decaído o direito de fazer o pagamento com
redução de 50% da multa de oficio.
Quanto a alegação retro, a interessada não anexou à sua impugnação qualquer prova
desta ocorrência (§4°, do art. 16, do Decreto n° 70.235/72), restando assim
prejudicada/impossibilitada qualquer análise desta questão por ocasião do presente
Julgamento, valendo aqui o brocardo: alegar sem provar e' o mesmo que não alegar.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.612 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14333.000139/2008-61

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento, já que a lide não possui objeto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital